Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DAS DESPESAS EXCLUSIVAMENTE HOSPITALARES. DANO MATERIAL. PEQUENO AJUSTE DO VALOR. POSSIBILIDADE. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresas rés, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, I, e 14; CC, arts. 186, 187, 927 e 932, III), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
2. A alegada culpa exclusiva do consumidor, pertinente à falta de envio de documentação, não restou demonstrada, haja vista que não houve comprovação de quais os documentos não teriam sidos enviados. Apenas consta a afirmação de que foram todos devidamente remetidos. Assim, somente as alegações, sem provas correspondentes, não consubstancia excludente de responsabilidade na hipótese.
3. Cumpre salientar que, durante todo o trâmite do processo, a apelante não colacionou sequer uma prova robusta para demonstrar suas alegações (CPC, art. 373, II). Por outro lado, os apelados colacionaram vários documentos que sustentam suas pretensões, cumprindo a contento com o encargo de comprovar os fatos constitutivos do direito por eles asseverado (CPC, art. 373, I).
4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
5. Deve-se observar que a filha do primeiro apelado, de apenas três anos de idade na época, passou muito mal (forte náusea, diarreia e vômito – desidratação aguda) e necessitou de internação emergencial, quando do retorno de viagem internacional, ao fazerem escala na cidade de Lima/Peru e, ainda, dentro da aeronave no aeroporto daquele país, tentou fazer contato com a seguradora, porém não tiveram qualquer retorno ou resposta, tal negligência poderia ter gerado consequências gravíssimas para segunda requerente. Portanto, a indenização do dano moral é medida que se impõe.
6. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de cartão de crédito e seguro) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
7. Quanto ao valor do reembolso determinado na sentença recorrida, apesar de os apelados alegarem que o valor do reembolso ser o montante correto, e havendo alguma pequena diferença essa não poderia ser considerada, haja vista ser um valor ínfimo, tal tese de defesa não deve prosperar, pois viola os ditames dos princípios da probidade e boa-fé contratual (CC, art. 422). Ademais, não cabe ao Poder Judiciário impor à parte adversa o pagamento de serviços não prevista no contrato, mesmo sendo valores pequenos – R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
8. Recurso parcialmente provido.